Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726804-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28609250, a apelante requer a inscrição do causídico indicado para realização de sustentação oral, na 26a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 15/09/2021. Defiro a sustentação oral requerida pela apelante, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator